Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. HIPOTÉTICO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ.
3. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Portanto, cabe ao magistrado a análise das especificidades de cada caso, para averiguar a presença dos requisitos necessários para a inversão e a existência de fundamento para realizá-la.
4. Inviável falar em cerceamento de defesa pelo d. Juízo de origem, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, quando se verifica que os autos estão suficientemente instruídos e os fatos devidamente esclarecidos, tornando a inversão irrelevante para o julgamento da controvérsia.
5. Dada a ausência de provas do dano (an debeatur) na fase de conhecimento, a instituição financeira não tem direito à apuração da extensão dos prejuízos (quantum debeatur) na fase de liquidação, pois os alegados danos ao imóvel de sua propriedade estão alicerçados em simples conjecturas.
6. Apelações do Autor e do Réu conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.